Tribunal: TJES
Processo: 0008047-14.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008047-14.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ITAMAR ATOS DE MEIRELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a absolvição do acusado pelos crimes de roubo majorado, pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, inciso II, do CP), uma vez que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão e auto de restituição.

2. Igualmente demonstrada a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima, em que descreve a dinâmica dos fatos e reconhece o réu, como o autor do crime de roubo, além do fato, da sua bolsa, ter sido apreendida, na posse do acusado, quando da prisão em flagrante.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008047-14.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ITAMAR ATOS DE MEIRELES (DPE)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
ITAMAR ATOS DE MEIRELES
,
contra a r. sentença (id 9486219), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo
crime de roubo majorado, pelo concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, inciso II, do CP), às penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Em razões recursais (id 9486227), a Defensoria Pública Estadual, pretende a absolvição do réu, por insuficiência de provas.

Contextualizando os
fatos
, narra a denúncia (id 9486184) que, no dia 23/11/0232, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra-ES, juntamente com outro indivíduo não identificado, subtraíram da vítima BEATRIZ EMANUELLY SARMENTO, sua bolsa e seu aparelho celular.

Relata ainda a peça acusatória que, no dia dos fatos, a ofendida estava em um ponto de ônibus, ocasião em que o acusado se aproximou, na posse de um simulacro de arma de fogo, e exigiu que fosse entregue o aparelho celular e a bolsa, momento em que o indivíduo não identificado, deu três socos no rosto da vítima.

Consta também na denúncia, que o réu, após a prática do crime, foi detido pela polícia militar, na posse da bolsa da ofendida, e com o simulacro de arma de fogo.

No que se refere
ao pedido absolutório,
observo que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado (id 9485531 – fls. 15/19), auto de apreensão (id 9485531 – fls. 33) e auto de restituição (id 9485531 – fls. 34).

Quanto a autoria, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação, uma vez que a testemunha policial militar CARLYSON PIERRE DO NASCIMENTO DIAS (link id 44787076), afirmou em seu depoimento judicial, que recebeu um chamado do CIODES, para atender uma ocorrência, em que um assaltante estava detido, constatando que se tratava do réu, e que ele estava na posse da bolsa da vítima.

Por sua vez, a vítima BEATRIZ EMANUELLU SARMENTO, em Juízo (link id 44787076), relatou que foi abordada pelo acusado, que portava um simulacro de arma de fogo, tendo ele subtraído a sua bolsa.

Disse ainda, que reconheceu o acusado, quando da sua captura, afirmando ter certeza, que foi ele quem roubou seus pertences.

Deste modo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, diante da relevância da palavra da vítima, em que descreve a dinâmica dos fatos e reconhece o réu, como o autor do crime de roubo, além do fato, da sua bolsa, ter sido apreendida, na posse do acusado, quando da prisão em flagrante.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do STJ:

“(...)

1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018).
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, j
ulgado em 16/5/2023
, DJe de 19/5/2023.)

Assim, deve ser mantida a sentença condenatória, não merecendo acolhimento o apelo defensivo.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 10132548),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.